Tribunal: STF
Processo: Rcl 72048
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADI 6482. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão embargado que manteve a decisão que negou seguimento à reclamação.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a ocorrência dos vícios do art. 1.022 do CPC.



    III. Razões de decidir



    3. Inexiste a apontada omissão, pois constata-se que o acórdão embargado tratou de forma clara dos temas invocados, embora decidindo de modo contrário à pretensão da parte embargante.



    4. No caso, sob o fundamento de omissão, a parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria objeto da reclamação, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, fim a que não se destinam os embargos.



    5. Ausentes no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, a rejeição do recurso é medida que se impõe.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.